Tribunal: STF
Processo: RE 1349899
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. 1. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL DO MÉRITO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE TEM POR ESCOPO ANALISAR A REGULARIDADE E LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DOS TERMOS DO DECRETO Nº 20.910/1932, CONFORME DECIDIDO PELO C. STJ. ANÁLISE DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA HIPÓTESE DE O PROCESSO ADMINISTRATIVO FICAR PARALISADO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO A DOIS PROCEDIMENTOS. 3. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §4º, DO CPC/2015) COM ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS PRESCRITOS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS NA ORIGEM. 4. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGLUTINAÇÃO DE RECLAMAÇÕES INDIVIDUAIS PARA DECISÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA PARA CONHECIMENTO DO NOVO PROCEDIMENTO INSTAURADO E PARA NOVA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 5. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA COM FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade” (RMS 33.671/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/03/2019). 2. “Em outras palavras, a paralisação do processo sem qualquer justificativa por parte da Administração por mais de 05 (cinco) anos viola, sem dúvidas, o Princípio da Duração Razoável do Processo, não podendo o administrado ficar à mercê de processos administrativos infindáveis. Além disso, a demora sem justificativa por mais de cinco anos desvirtua também a finalidade da sanção administrativa, vez que esta não cumprirá mais com o dever de proteção do consumidor e com o desestímulo da conduta” (TJPR - 5ª C. Cível - 0003652-02.2017.8.16.0004 - Rel.: Luiz Mateus de Lima - J. 02.10.2018). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-PR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/99 AFASTADA EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL AO PLANO FEDERAL. RECURSO REPETITIVO RESP 1115078/RS. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO ININTERRUPTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR TEMPO IGUAL OU SUPERIOR A CINCO ANOS (ART. 5º LXXVIII DA CRFB C/C DECRETO-LEI Nº 20.910/1932). PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO, NESTA INSTÂNCIA, DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A PRODUZIR. ART. 1.013, § 4º, CPC. MULTA APLICADA PELO PROCON PARANÁ. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO. MÉRITO RESOLVIDO COM O ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO INICIAL.” (TJPR - 5ª C. Cível - 0001509-40.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Carlos Mansur Arida - J. 23.10.2018).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente